Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DECISÃO PARA A PARTE COMPROVAR DIREITO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU RECOLHER AS CUSTAS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 – Custas iniciais. Não recolhimento. Intimação válida. Não atendimento. Não atendida a determinação para fins de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, correta se mostra a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto necessário para o regular prosseguimento da demanda.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

VA